Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708540-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRENE QUIRINO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por NORBERTO ANTONIO DA SILVA contra a decisão de ID 56513305, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito c/c pedido de antecipação de tutela n.o 0710257-41.2023.8.07.0010, que tramita no Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID 203980385 dos autos no.0710257-41.2023.8.07.0010), na qual o juízo julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador